Tribunal: STF
Processo: ARE 1370080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recuperação Judicial. Incidente processual, formado pela Administradora Judicial, para a alienação dos grãos entregues pelas recuperandas em garantia de alienação fiduciária de diversos contratos de crédito. Reunião dos respectivos credores extraconcursais para a excussão da garantia. Decisão recorrida que determinou, como critério de preferência para os pagamentos, a anterioridade do registro dos contratos. Descabimento. Necessidade de se estabelecer o rateio do fruto da alienação dos grãos, mas com a distribuição proporcional, segundo o valor do crédito de cada um, sob pena de violação do princípio do “par conditio creditorum”. Decisão reformada para esse fim. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se, na origem, de incidente processual à recuperação judicial das agravadas, formado pela AdministradoraJudicial com a finalidade de promover a venda dos grãos entregues por aquelas, em alienação fiduciária, para garantir contratos de crédito.



    Volta-se, o agravante, credor extraconcursal em razão de um desses contratos, contra a r. decisão reproduzida às fls. 35/37, integrada pela de fls. 38/39, que, ao considerar o depósito de expressiva quantia advinda das vendas e com aplicação, por analogia, do que dispõe o “caput” do art. 908 do Código de Processo Civil, decidiu que receberá, em primeiro lugar, o credor que providenciou o registro do seu contrato com maior antecedência (o que denominou de “critério da anterioridade do registro”).



    Sustenta-se, preliminarmente, nulidade da r. decisão recorrida, que não considerou suas ponderações sobre o equívoco da Administradora Judicial ao sugerir o rateio, tampouco levou em conta a solução da sua impugnação de crédito.



    No tocante ao mérito, aduz, em suma, inaplicável, à hipótese, o § 2º do art. 908 do Código de Processo Civil, pois, sendo titular de crédito garantido por cessão fiduciária de Warrants Agropecuários e seus respectivos Certificados de Depósito Agropecuários (WAs e CDAs), não tem de se submeter a qualquer concurso de credores/ garantidores no tocante à soja que tenha sido armazenada nos locais supra destacados, até o limite dos WAs/CDAs que tem em garantia.



    De resto, a contestar a ordem de rateio e o critério adotado pelo i. magistrado, afirma que o próprio Superior Tribunal de Justiça dispensou o registro dos contratos de crédito como requisito à constituição da garantia fiduciária.



    Requer, por tais argumentos, seja cassada a ordem de rateio ou, subsidiariamente, diante da preclusão temporal a respeito, dirigida aos credores, de exibição dos contratos de crédito registrados, que o aludido prazo não seja dilatado.



    (...)



    Colhe-se dos autos que, por iniciativa da Administradora Judicial, formou-se incidente processual à recuperação judicial das agravadas, dedicado à alienação dos grãos entregues por estas em garantia fiduciária e em diversos contratos de crédito.



    A medida serviu para evitar o perecimento dos bens, possibilitando a sua imediata liquidação e, também, para que os credores, titulares da garantia fiduciária, pudessem receber o seu crédito de maneira organizada. 



    Pois bem. Determinada a aglutinação dos valores, apurou-se o saldo positivo da venda dos grãos em R$39.950.358,11 para 22.7.2019 (fls. 1.665 da origem). De outro lado, o universo de credores abrangidos pelo incidente representa débito que supera o aludido valor, que se mostrou insuficiente à quitação integral de todos os credores.



    Atento ao fato e à necessidade de providenciar, logo, os pagamentos, resolveu, o i. magistrado, adotar, como critério de preferência do rateio dos valores entre os habilitados, a anterioridade do registro dos respectivos contratos de crédito. 



    Pese a alegação, do agravante, de que não deva submeter-se ao concurso, havendo credores em igual situação, titulares de garantia que tem por objeto grãos de soja e milho, de indiscutível natureza fungível, é imprescindível que se estabeleça o rateio.



    É que, se adotado o parâmetro da anterioridade do registro, ter-se-á a liquidação integral de alguns credores, enquanto outros nada receberão.



    E não há distinção entre eles que autorize o tratamento diferenciado; pelo contrário, pois o incidente foi criado justamente para aglutinar credores com características idênticas, portadores de crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária de grãos.



    O registro do contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor como requisito da constituição da garantia fiduciária, como aduz o agravante e segundo a jurisprudência que está a se formar, já não convence.



    Se é assim, atento à necessidade de tratamento paritário entre os credores, recomendável que o rateio dos valores seja proporcional, de modo que, observada a extensão do crédito de cada um, promova-se, paulatinamente, os respectivos pagamentos.



    Nesse sentido, inclusive, preciosa lição do professor Sérgio Campinho, que diz: “Excepcionalmente poderá ocorrer concurso entre alguns desses créditos denominados extraconcursais, caso faltem recursos para o pagamento integral de seus titulares. Nessa situação, observada a ordem estabelecida no art. 84, far-se-á o rateio proporcional ao crédito de cada um dos integrantes da categoria que estiver sendo paga, ante a verificação da exaustão dos recursos para o seu completo atendimento.”



    Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para determinar o rateio proporcional do pagamento dos credores extraconcursais titulares de garantia de grãos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente